Tribunal: TJES
Processo: 5020183-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5020183-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INALDA REGINA DE FONSECA E OLIVEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO ADMINISTRATIVA. CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. REQUISITOS PREENCHIDOS SOB A ÉGIDE DE LEI ANTERIOR. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I.
CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra decisão que deferiu tutela de urgência para restabelecer proventos de aposentadoria de servidora inativa calculados com base em jornada de 40 horas semanais, suspendendo descontos decorrentes de revisão administrativa que reduziu a carga horária para 25 horas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a revisão administrativa que reduziu os proventos da servidora é legítima, considerando a alteração legislativa (LCE nº 928/2019) que majorou o tempo de exercício em jornada integral de 36 meses para 5 anos, ou se deve prevalecer o regramento vigente à época em que a servidora implementou os requisitos para a inativação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o servidor reuniu os requisitos necessários para a aposentadoria, conforme a Súmula nº 359 do STF e o princípio
tempus regit actum
. 4. A servidora implementou as condições legais para a aposentadoria especial em 2019, passando a perceber abono de permanência sob a vigência da LCE nº 115/1998, que exigia o exercício da jornada de 40 horas por 36 meses ininterruptos. 5. O direito ao cálculo dos proventos com base na jornada integral consolida-se quando o servidor, já tendo cumprido os requisitos para a aposentadoria, permanece na ativa e completa o interstício exigido pela norma então vigente. 6. A superveniência da Lei Complementar Estadual nº 928/2019, que ampliou o prazo de permanência na carga horária para 5 anos, não atinge a situação jurídica da servidora que já havia integralizado o tempo de 36 meses exigido pela lei anterior e já possuía direito à jubilação. 7. A retificação administrativa que comprovou o exercício da jornada de 40 horas por 4 anos e 4 dias ratifica o cumprimento do requisito temporal previsto na LCE nº 115/1998 antes da alteração legislativa ou logo no início de sua vigência. 8. O perigo de dano reside na natureza alimentar das verbas previdenciárias, justificando a manutenção da tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese
s
de julgamento
: 1. Aplica-se à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos necessários para a sua concessão, em observância à Súmula 359 do STF. 2. O servidor que implementa as condições para a aposentadoria e cumpre o interstício de carga horária exigido pela legislação então vigente possui direito adquirido ao cálculo dos proventos sobre essa base, independentemente de alteração legislativa posterior que majore o referido prazo.
Dispositivos relevantes citados
: LCE nº 115/1998, art. 58; LCE nº 928/2019, art. 6º, § 2º; Súmula nº 359/STF; Súmula nº 473/STF.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 881118 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 06.10.2017; STF, Tema 334 (RE 630.501); STJ, Tema Repetitivo 979.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo I
NSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Iúna/ES, que, no bojo de ação ajuizada por
INALDA REGINA DE FONSECA E OLIVEIRA
, deferiu tutela provisória de urgência para restabelecer o pagamento de proventos de aposentadoria calculados com base na carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, bem como para suspender os descontos de valores decorrentes de revisão administrativa do benefício previdenciário da servidora inativa.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que: (i) a servidora agravada se aposentou em 01/02/2021, quando já estava em vigor a Lei Complementar Estadual nº 928/2019, a qual exige o exercício ininterrupto da carga horária de 40 horas semanais pelo prazo mínimo de cinco anos anteriores à aposentadoria (Art. 6º, §2º); (ii) a agravada exerceu a jornada de 40h apenas por 4 anos e 4 dias, o que torna indevido o cálculo dos proventos sobre tal base, e por conseguinte, legítima a revisão administrativa realizada em agosto de 2024 pelo IPAJM; (iii) a decisão agravada incorre em violação ao princípio do tempus regit actum, bem como à jurisprudência consolidada do STF no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário (Tema 334/STF); (iv) o deferimento da tutela de urgência ampara-se em norma revogada (LCE nº 115/1998), e que o recebimento de abono de permanência em 2019 não confere direito adquirido às regras anteriores, tratando-se apenas de expectativa de direito; (v) a revisão do benefício encontra amparo no poder-dever de autotutela da Administração, conforme Súmula 473 do STF; (vi) e, por fim, que o periculum in mora inverso milita em seu favor, haja vista que os valores pagos indevidamente são irrepetíveis, por possuírem natureza alimentar, de acordo com a tese firmada no Tema Repetitivo 979 do STJ, podendo gerar dano irreparável ao erário. Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a consequente revogação da tutela de urgência concedida.

Contrarrazões apresentadas no evento 17416194, pelo desprovimento do recurso.

Na instância originária, INALDA REGINA DE FONSECA E OLIVEIRA ajuizou ação ordinária com pedido de tutela de urgência em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM, objetivando o restabelecimento de seus proventos de aposentadoria calculados sobre a jornada de 40 (quarenta) horas semanais, além da suspensão de descontos decorrentes de revisão administrativa. O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela provisória, fundamentando-se na probabilidade do direito decorrente do exercício comprovado da jornada integral e na implementação dos requisitos para aposentação ainda sob a égide da norma anterior.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à legalidade da revisão administrativa promovida pela autarquia previdenciária, que reduziu a carga horária da servidora inativa de 40 para 25 horas semanais, sob o argumento de que a servidora não cumpriu o requisito de cinco anos de exercício ininterrupto exigido pela Lei Complementar Estadual nº 928/2019.

A insurgência recursal do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM não merece prosperar.

A Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal dispõe que:
"Ressalvada a revisão prevista em lei,
os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente

ao tempo em que
o militar, ou
o servidor civil, reuniu os requisitos necessários
."

A jurisprudência da Suprema Corte é
“firme no sentido que se aplica à aposentadoria a
norma vigente à época do preenchimento dos requisitos necessários para sua concessão
. Inteligência da Súmula nº 359/STF.”
(ARE 881118 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 06-10-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 06-11-2017 PUBLIC 07-11-2017).

No mesmo sentido, o Tema 334 da Repercussão Geral, fixado no RE 630.501, dispõe:
“Para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o
quadro mais favorável ao beneficiário
,
pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria
, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas.”

No caso, é fato incontroverso nos autos que a ora agravada efetivamente exerceu o regime de 40 horas semanais no cargo de Coordenadora Pedagógica por 4 anos e 4 dias, que teve início efetivo em 30/01/2017 e perdurou até 01/02/2021 (data do pedido de afastamento para aposentadoria) – ID’s 69344290, 69345610 e 69344283, fl. 46.

A servidora, de fato, implementou as condições legais para aposentadoria especial em 2019, quando passou a perceber abono de permanência (ID 69344283, fl. 44, ID 69344286, fl. 01), sob a égide da LC 115/1998 (Estatuto do Magistério Público Estadual), que, em seu art. 58, prevê que
“
profissional da educação
terá, para efeito de aposentadoria, à remuneração correspondente à jornada de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, se a tiver exercido, ininterruptamente, nos trinta e seis meses que antecederem o seu pedido de aposentadoria
.”

À época da implementação dos requisitos para aposentadoria, a servidora ainda não havia exercido três anos da jornada de 40 (quarenta) horas, e, portanto, não cumpriu a “extensão de carga horária de 40 (quarenta) horas semanais”, o que foi atestado no processo administrativo em 22/07/2019 (ID 69344283, fl. 24).

Porém, a servidora permaneceu na ativa, percebendo abono de permanência, até 01/02/2021, e após 4 anos na jornada de 40 horas semanais, pleiteou a aposentadoria, cumprindo o requisito da LC 115/1998, aplicável, a princípio, ao seu caso, em razão de ter reunido os requisitos da aposentadoria sob sua égide.

Em que pese a entrada em vigor, a partir de 1º de janeiro de 2020 (art. 17), da Lei Complementar Estatual nº 928/2019, que estabelece diretrizes para a oferta de Educação em Tempo Integral nas Escolas Públicas Estaduais, assegurando aos integrantes do magistério ingressos nos quadros públicos do Estado do Espírito Santo antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003,
“para efeitos de aposentadoria, a remuneração correspondente à carga horária de 35 (trinta e cinco)
e 40 (quarenta) horas semanais, se a tiverem exercido, ininterruptamente, nos 5 (cinco) anos que antecederem o seu pedido de aposentadoria
.”
(art. 6º, §2º), o regime jurídico aplicável ao caso é o da LC 115/1998, quando a servidora reuniu os requisitos para aposentadoria.

Ainda que se sustente que o art. 58 da LC 115/1998 (Estatuto do Magistério Público Estadual) foi tacitamente revogado pelo art. 6º, §2º, da LC 928/2019, por estabelecer um prazo maior para a aquisição da extensão de carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, a servidora reuniu os requisitos da aposentadoria pela norma anterior, e permaneceu no serviço público por prazo suficiente para cumprir o tempo exigido para a percepção da extensão de jornada, o que ocorreu, inclusive, no mesmo mês da entrada em vigor da nova norma (em janeiro de 2020).

Veja-se que, em abril de 2024, o IPAJM entendeu que a agravada não cumpriu a
“exigência do artigo 58 da supracitada Lei Complementar”,
reconhecendo a sua aplicação ao caso, porém, na ocasião, partiu da premissa equivocada de que
“o período de
01/01/2020
a 31/01/2021 (dia anterior ao afastamento) em que esteve cumprindo a carga horária de 40h semanais,
não perfaz os 3 anos (36 meses) necessários, portanto não fez jus a perceber a referida rubrica
”
(ID 69344283, fl. 73).

O IPAJM, na ocasião, ignorou os 4 anos e 4 dias de serviços prestados na jornada de 40 horas, quando a agravada formulou requerimento para que fosse
“oficiado o Setor de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Educação, solicitando novamente informações da anotação em minha ficha funcional, em relação ao Exercício do Magistério, vínculo 51, nº funcional 300941, do período de 30.01.2017 à 31.12.2019, que deve ser retificado, tendo em vista a anotação equivocada anteriormente (...)”
(ID 69344283, fl. 83).

Somente após a retificação e a subsequente constatação de que
“o período de 40 horas semanais informado na Declaração do CEEFMTI anexa ao seu requerimento, consta de 30/01/2017 a 01/02/2021 (data do seu afastamento para aposentadoria), representam 4 anos e 4 dias”,
que o IPAJM trouxe à luz a norma que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2020 (ID 69344283, fl. 105), majorando o prazo para cinco anos, e olvidando-se da norma vigente à época do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da aposentadoria.

Portanto, diante da comprovação de que a servidora já detinha o direito à aposentadoria sob o regime anterior e cumpriu o interstício de 36 meses exigido pela lei vigente ao tempo da aquisição do direito, a manutenção da tutela de urgência é medida que se impõe para evitar lesão irreparável, dada a natureza alimentar da verba.

Por todo o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.